Tribunal: TJDFT
Processo: 0706422-88.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706422-88.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VERA LUCIA DE OLIVEIRA BARROS, VIVIANE OLIVEIRA BARROS CIRILO, LUCAS VINICIUS OLIVEIRA BARROS, LETICIA OLIVEIRA BARROS, ESPÓLIO DE ELIAQUIM LOPES BARROS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 15 de outubro de 2024 16:13:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora